Tribunal: TJDFT
Processo: 0746705-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERNAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APELAÇÕES DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória e indenizatória com o objetivo de determinar que o plano de saúde autorize a internação de emergência da autora para realização de procedimento cirúrgico e seja condenado a pagar compensação por danos morais em razão da negativa indevida.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos cominatório e indenizatório.
3. Legislação - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula no 608/STJ.
II - Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) o dever do plano de saúde de autorizar internação da beneficiária em período de carência contratual; (ii) a (in)existência de dano moral indenizável; (iii) a valoração do dano moral; (iv) a base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais.
III - Razões de decidir
5. A recusa de autorização de internação, sob o argumento de que a autora ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei no 9.656/1998.
6. A negativa de cobertura da internação em UTI à autora, com quadro grave de colecistite, com potencial agravamento e risco de complicações, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral. Sentença mantida.
7. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
8. Havendo provimento condenatório referente à obrigação de fazer e à compensação por danos morais na r. sentença, o cômputo dos honorários advocatícios engloba ambas as cominações, art. 85, §2o, do CPC.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelações da autora e da ré desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CDC, 85, §2o; CDC, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III; Lei no 9.656/1998, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I; Resolução no 13/1998 do CONSU, art. 3o.
Jurisprudência relevante citadas: STJ, AREsp 198124/RS, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, data de julgamento: 27/04/2022; TJDFT, Acórdão 1995306, 0737994-12.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025; Acórdão 1980205, 0702351-33.2024.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025.